Tribunal: TJDFT
Processo: 0732376-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO CONFIGURADA.
1. Não cabe a rediscussão da possibilidade de penhora de bem de família do fiador executado quando a matéria já foi decidida anteriormente e acobertada pela preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.